Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600053-37.2025.6.16.0151
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
09/12/2025
Número: 0600053-37.2025.6.16.0151

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 07/10/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - Eleição Suplementar, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600053-
37.2025.6.16.0151, que julgou procedente a representação, por violação ao disposto no artigo 6º, §
2º, da Lei n. 9.504/1997, e no artigo 11 da Resolução TSE n. 23.610/2019, com o consequente
perdimento e destruição de todo o material apreendido, bem como a obrigação de entrega no
Cartório Eleitoral de São João - Zona Eleitoral 151, no prazo de 48 horas, de todo o material gráfico
de campanha em que consta os apoiadores, conforme já realizado anteriormente. (Representação
por Propaganda Eleitoral Irregular com pedido liminar ajuizada por Altair José Gasparetto em face
de Joni Zanella Ferreira e Fabiana Mioranza. Alega-se que, os Representados confeccionaram
material gráfico, consistindo em uma espécie de "colinha" a ser entregue aos eleitores do
Município de São João, contendo apenas a imagem e o número dos Representados, sem qualquer
indicação da denominação da coligação ou dos partidos que a integram. Tal omissão configura
irregularidade na propaganda eleitoral, em desrespeito aos dispositivos legais que exigem que
constem obrigatoriamente na propaganda majoritária, a denominação da coligação, bem como a
legenda de todos os partidos que a integram, visando garantir transparência ao eleitor. Ainda,
inobstante as irregularidades apontadas, importante observar, que nos referidos materiais de
propaganda destacasse mais uma impropriedade, já que os representados continuam
descumprindo decisão liminar deste douto Juízo proferida nos autos de representação nº 0600052-
52.2025.6.16.0151, que havia determinado expressamente aos Representados a proibição de
promover, com protagonismo dos ex-gestores cassados e inelegíveis ex-Prefeito Clóvis Mateus
Cucolotto e do ex-Vice-Prefeito, Valdir Wiesenhutter, qualquer forma de propaganda eleitoral
destinada a criar, de maneira artificial, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou
passionais, nos termos do art. 242 da Lei nº 9.504/97, Eleição Suplementar São João/PR). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FABIANA MIORANZA (EMBARGANTE)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
GUSTAVO RODRIGUES ALVES DUTZ (ADVOGADO)
VITOR EDUARDO HENRICHS DA SILVA (ADVOGADO)
THIAGO BENATO (ADVOGADO)
JONI ZANELLA FERREIRA (EMBARGANTE)

JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
GUSTAVO RODRIGUES ALVES DUTZ (ADVOGADO)
VITOR EDUARDO HENRICHS DA SILVA (ADVOGADO)
THIAGO BENATO (ADVOGADO)
ALTAIR JOSE GASPARETTO (EMBARGADO)
AFONSO RICARDO RIBEIRO (ADVOGADO)
VINICIUS BULIGON (ADVOGADO)
DIEGO BULIGON (ADVOGADO)
BULIGON SOCIEDADE DE ADVOGADOS (SOCIEDADE)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44807509
08/12/2025
18:03
Acórdão
Acórdão

Num. 44807509 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033154500000043744494
Número do documento: 25120818033154500000043744494
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:46:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.800

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600053-
37.2025.6.16.0151 – São João – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: JONI ZANELLA FERREIRA
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
ADVOGADO: GUSTAVO RODRIGUES ALVES DUTZ - OAB/PR131116
ADVOGADO: VITOR EDUARDO HENRICHS DA SILVA - OAB/PR106119
ADVOGADO: THIAGO BENATO - OAB/PR51347
EMBARGANTE: FABIANA MIORANZA
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
ADVOGADO: GUSTAVO RODRIGUES ALVES DUTZ - OAB/PR131116
ADVOGADO: VITOR EDUARDO HENRICHS DA SILVA - OAB/PR106119
ADVOGADO: THIAGO BENATO - OAB/PR51347
EMBARGADO: ALTAIR JOSE GASPARETTO
ADVOGADO: AFONSO RICARDO RIBEIRO - OAB/PR86779
ADVOGADO: VINICIUS BULIGON - OAB/PR33636
ADVOGADO: DIEGO BULIGON - OAB/PR41074
SOCIEDADE: BULIGON SOCIEDADE DE ADVOGADOS - OAB/PR000001815
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA:
ELEIÇÕES
SUPLEMENTARES. DIREITO ELEITORAL
E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM REPRESENTAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL
DE 24 HORAS PREVISTO NO ART. 96, §
8º,
DA
LEI
DAS
ELEIÇÕES.
APLICABILIDADE.
EMBARGOS
NÃO
CONHECIDOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão
proferido
em
representação
eleitoral. O recurso foi protocolado na
segunda-feira
(06/10/2025),
após
a

Num. 44807509 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033154500000043744494
Número do documento: 25120818033154500000043744494
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:46:40
publicação da decisão em sessão de
julgamento
na
sexta-feira
anterior
(03/10/2025).
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em
definir o prazo aplicável à oposição de
embargos de declaração em representação
eleitoral submetida ao rito do art. 96 da Lei
nº 9.504/1997, para fins de aferição da
tempestividade recursal.
III. Razões de Decidir
3. A representação que não se enquadra
nas hipóteses especiais do art. 44 da
Resolução TSE nº 23.608/2019, como a do
caso
em
análise,
submete-se
ao
procedimento comum previsto no art. 96 da
Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997).
4. O § 8º do art. 96 da Lei das Eleições
estabelece o prazo recursal de 24 (vinte e
quatro) horas, contado da publicação da
decisão em cartório ou sessão, para as
demandas processadas sob esse rito.
5. Os embargos de declaração possuem
natureza jurídica de recurso, conforme
expressamente disposto no art. 994, IV, do
Código de Processo Civil, submetendo-se,
portanto, ao prazo recursal específico da lei
de regência.
6. A norma especial contida no art. 96, § 8º,
da Lei das Eleições, prevalece sobre a
regra geral do art. 275 do Código Eleitoral,
que prevê o prazo de 3 (três) dias, em
observância ao princípio da especialidade.
7.
No
período
eleitoral,
os
prazos
processuais são contínuos e peremptórios,
não
se
suspendendo
aos
sábados,
domingos e feriados, nos termos da
regulamentação aplicável.
8. Publicado o acórdão em sessão na
sexta-feira, o termo final para a oposição
dos embargos de declaração ocorreu no

Num. 44807509 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033154500000043744494
Número do documento: 25120818033154500000043744494
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:46:40
sábado, tornando intempestivo o recurso
protocolado na segunda-feira subsequente.
IV. Dispositivo e Tese
9. Embargos
de
Declaração
não
conhecidos.
Tese de julgamento:
1. O prazo para a oposição de embargos de
declaração em representações sujeitas ao
rito do art. 96 da Lei nº 9.504/1997 é de 24
(vinte e quatro) horas, nos termos do § 8º
do referido artigo.
2. A regra de prazo específica da Lei das
Eleições para o procedimento comum das
representações afasta a aplicação da regra
geral de prazos do Código Eleitoral.
3. É intempestivo o recurso oposto após o
decurso do prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, contado de forma contínua a partir
da publicação do acórdão em sessão.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições), arts. 6º, § 2º,
e 96, § 8º; Lei Complementar nº 64/1990,
art. 22; Código Eleitoral, art. 275; Código de
Processo Civil, art. 994, IV; Resolução TSE
nº 23.608/2019, arts. 24, § 7º, e 44;
Resolução TRE-PR n. 954/2025, arts. 9º e
10.
Jurisprudência relevante citada: TSE,
AgRg nos ED no AI nº 89827/RJ, rel. min.
Luís Roberto Barroso, DJE 09/05/2019;
TSE, AgRg no AI nº 2796/RS, rel. min.
Napoleão
Nunes
Maia
Filho,
DJE
20/11/2017.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto
do Relator.
Curitiba, 01/12/2025

Num. 44807509 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033154500000043744494
Número do documento: 25120818033154500000043744494
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:46:40
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (id. 44753049) opostos por Joni Zanella Ferreira e Fabiana
Mioranza em face do acórdão nº 68.521, por meio do qual esta Corte deu parcial provimento ao
recurso apenas para reduzir o valor da multa por litigância de má-fé para R$ 2.000,00.
Alega o embargante que haveria contradição no acórdão, uma vez que teria acrescido fundamento jurídico
não tratado na sentença para fundamentar a condenação à multa por litigância má-fé.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos (id.
44757140).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são intempestivos.
Com efeito, o acórdão embargado foi publicado em sessão na sexta-feira, dia 03/10/2025 (id.
44750343), e as razões foram protocoladas somente na segunda-feira, 06/10/2025 (id.
44753049).
Ocorre que a presente demanda, instaurada sob a alegação de violação ao contido no art. 6º, §
2º, da Lei das Eleições, está sujeita ao rito estabelecido pelo artigo 96 do mesmo diploma, que
dispõe quanto aos prazos recursais:
Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações ou
representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer partido político,
coligação ou candidato, e devem dirigir-se:
(...)
§ 8º Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo de
vinte e quatro horas da publicação da decisão em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido
o oferecimento de contra-razões, em igual prazo, a contar da sua notificação.
[não destacado no original]
Ao longo da Lei das Eleições, há a previsão de diversas infrações sujeitas a rito distinto dada a
sua gravidade, ditas "representações especiais", as quais foram condensadas no caput do artigo
44 da resolução TSE nº 23.608/2019, verbis:
Art. 44. As representações que tenham por causa de pedir as hipóteses previstas nos arts. 23,

Num. 44807509 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033154500000043744494
Número do documento: 25120818033154500000043744494
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:46:40
30-A, 41-A, 45, VI, 73, 74, 75 e 77 da Lei n° 9.504/1997 observarão o procedimento do art. 22 da
Lei Complementar n° 64/1990 e, supletiva e subsidiariamente, o Código de Processo Civil.
[não destacado no original]
Note-se que somente as hipóteses previstas no artigo 44 da Resolução TSE 23608/2019 adotam
o rito especial do artigo 22 da LC nº 64/90, restando às demais - como a contida no art. 6º, § 2º,
objeto dos presentes - ou nas demais infrações concernentes a propaganda irregular, o rito
comum do artigo 96 da LE.
Justamente por isso e com base na sua iterativa jurisprudência, o TSE fez constar na mesma
resolução, no capítulo destinado ao rito do artigo 96 da LE, que "Os embargos de declaração
serão opostos no prazo de 1 (um) dia (...)" (§ 7º do artigo 24 da resolução TSE nº 23.608/2019).
A título ilustrativo, traz-se à colação os seguintes precedentes:
(...)
2. São intempestivos os embargos de declaração em representação regida pelo rito do art. 96 da
Lei nº 9.504/1997 opostos fora do prazo de 24 horas previsto no § 8º do dispositivo mencionado.
Precedentes.
(...) [TSE, AgRg nos ED no AI nº 89827/RJ, rel. min. Luís Roberto Barroso, DJE 09/05/2019]
ELEIÇÕES
2016.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO.
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO POR DIVULGAÇÃO IRREGULAR DE PESQUISA ELEITORAL. RITO DO
ART. 96 DA LEI 9.504/97. PRAZO DE 24 HORAS PARA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. INTEMPESTIVIDADE REFLEXA DO RECURSO ELEITORAL. ARESTO
REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 30 DO TSE. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
INFIRMADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O TRE do Rio Grande do Sul, em âmbito de Embargos de Declaração, reconheceu a
intempestividade dos Aclaratórios opostos, após o decurso do prazo legal de 24 horas, à
sentença de procedência da Representação para, reformando o acórdão embargado, não
conhecer do Recurso Eleitoral, ante sua intempestividade reflexa.
2. Consoante se consignou na decisão agravada, a jurisprudência desta Casa orienta-se na
linha de que a regra geral do art. 275 do CE - que estabelece o prazo de 3 dias para a
oposição de Aclaratórios - deve ceder espaço à norma específica ínsita no art. 96, § 8º da
Lei 9.504/97, sendo de 24 horas o prazo para o manejo do dito recurso (AgR-REspe 1706-
21/CE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 1º.7.2013).
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
[TSE, AgRg no AI nº 2796/RS, rel. min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 20/11/2017, não
destacado no original]
Ainda, a se destacar que, mesmo remanescendo alguma controvérsia doutrinária quanto à
natureza dos embargos de declaração, o Código de Processo Civil estabelece expressamente
tratar-se de recurso:
Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos:
I - apelação;

Num. 44807509 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033154500000043744494
Número do documento: 25120818033154500000043744494
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:46:40
II - agravo de instrumento;
III - agravo interno;
IV - embargos de declaração;
V - recurso ordinário;
VI - recurso especial;
VII - recurso extraordinário;
VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário;
IX - embargos de divergência.
[não destacado no original]
Assim, aplica-se aos prazos recursais, nas representações comuns, a disposição específica do §
8º do artigo 96 da Lei das Eleições e não a regra geral contida no § 1º do artigo 275 do Código
Eleitoral, segundo o qual "Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias
(...)".
Por fim, quanto à contagem dos referidos prazos, a Resolução TRE-PR n. 954/2025, que
estabelece instruções para a realização da Eleição Suplementar no Município de São João,
prevê:
Art. 9º A partir de 25 de agosto de 2025 até a diplomação dos eleitos e eleitas, o respectivo
Cartório Eleitoral e a Secretaria do Tribunal funcionarão em regime de plantão, aos sábados,
domingos e feriados, das 14 às 17 horas.
(...)
§ 4º No período referido no caput, os prazos processuais são contínuos e peremptórios, não se
suspendendo aos sábados, domingos e feriados, exceto os submetidos ao rito do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90.
(...)
Art. 10. No período referido no art. 9º, a divulgação de atos judiciais e as intimações referentes
aos Processos de Registro de Candidaturas, Representações, Reclamações e Pedidos de
Resposta, bem como as Prestações de Contas de candidatas eleitas e candidatos eleitos, se
darão por publicação no Mural Eletrônico, e os acórdãos relacionados à eleição suplementar
serão publicados em sessão de julgamento, passando a correr, a partir dessa data, os prazos
recursais para as partes e para o Ministério Público.
Da leitura dos dispositivos em questão extrai-se que, tendo a decisão embargada sido publicada
em sessão na sexta-feira, 03/10/2025, o prazo para apresentação dos embargos se encerrou no
sábado, 04/10/2025.

CONCLUSÃO
Portanto, sendo manifesta a intempestividade na oposição dos embargos de declaração, NÃO
CONHEÇO.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE

Num. 44807509 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033154500000043744494
Número do documento: 25120818033154500000043744494
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:46:40
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600053-37.2025.6.16.0151 - São João - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - EMBARGANTE: JONI ZANELLA FERREIRA, FABIANA MIORANZA - Advogados
dos EMBARGANTES: JOSE AUGUSTO PEDROSO - PR42986-A, GUSTAVO RODRIGUES ALVES
DUTZ - PR131116, VITOR EDUARDO HENRICHS DA SILVA - PR106119, THIAGO BENATO -
PR51347 - EMBARGADO: ALTAIR JOSE GASPARETTO - Advogados do EMBARGADO: AFONSO
RICARDO RIBEIRO - PR86779, VINICIUS BULIGON - PR33636, DIEGO BULIGON - PR41074,
BULIGON SOCIEDADE DE ADVOGADOS - PR000001815
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.12.2025